Tribunal: TJDFT
Processo: 0709714-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CIRURGIA ESTÉTICA. IMPLANTE DE PRÓTESE DE MAMA. RUPTURA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PRESUMIDO. VALOR. MAJORAÇÃO. PARÂMETROS. POSSIBILIDADE.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, diz que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
2. Uma vez comprovado que o procedimento estético realizado não alcançou o resultado pretendido, em razão da ocorrência de ruptura da prótese fabricada pela apelada/ré, é devida a reparação no aspecto moral.
3. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor.
4. Recurso conhecido e provido.